Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-78.2020.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Rejeição das teses defensivas de erro de tipo, princípio da insignificância e arrependimento posterior. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal) à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, além de 12 (doze) dias-multa. AO defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo, com base em erro de tipo; ou o reconhecimento da atipicidade da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância; ou ainda, subsidiariamente, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal, relativa ao arrependimento posterior.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta do apelante pode ser considerada atípica, em razão de erro de tipo excludente do dolo; (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto; e (iii) examinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do arrependimento posterior.
III. Razões de decidir
3. As provas constantes dos autos demonstram, de forma robusta, a existência de dolo na conduta do apelante, sendo incabível a exclusão da culpabilidade com base na teoria do erro de tipo, uma vez que o agente teve contato direto com sinais evidentes de arrombamento no imóvel.
4. O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, pois, além do valor dos bens subtraídos superar 10% do salário mínimo à época dos fatos, o apelante possui maus antecedentes e a conduta foi praticada em concurso de pessoas, evidenciando elevada reprovabilidade e periculosidade social.
5. Inviável o reconhecimento do arrependimento posterior, pois a restituição dos bens somente ocorreu por intervenção direta da polícia militar, que flagrou o delito e recuperou os objetos subtraídos, inexistindo voluntariedade na devolução.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A presença de sinais visíveis de arrombamento no local da subtração afasta a configuração de erro de tipo e confirma o dolo na conduta do agente. 2. O concurso de agentes, a reiteração delitiva e o valor dos bens furtados inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância. 3. A devolução de bens apreendidos em flagrante não configura arrependimento posterior por ausência de voluntariedade."
________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 16, 20, § 1o, e 155, § 4o, IV; CPP, art. 156.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.10.2004; STJ, HC 141.540 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02.05.2017; TJMT, N.U 0002794-85.2017.8.11.0011, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 15.03.2022; TJMT, N.U 0000142-66.2015.8.11.0108, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02.02.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000314-78.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IRINEU PEREIRA DE SOUZA - CPF: 027.715.051-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELICA JANAINA DE ANGELI - CPF: 378.799.268-52 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR EDUARDO MACHADO - CPF: 059.459.531-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO APARECIDO BELOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR MATHEUS JUNIOR - CPF: 003.738.621-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Rejeição das teses defensivas de erro de tipo, princípio da insignificância e arrependimento posterior. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
apelante
pela prática de furto qualificado
(
art. 155, § 4o, IV, do Código Penal
)
à pena de
2

(dois)
anos e 9
(nove)
meses de reclusão, em regime
aberto
, além de 12
(doze) dias-multa.
AO defesa

pleiteia a absolvição por ausência de dolo, com base em erro de tipo; ou o reconhecimento da atipicidade da conduta, em virtude da aplicação do princípio da
insignificância; ou ainda, subsidiariamente, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal, relativa ao arrependimento posterior.

II. Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta do apelante pode ser considerada atípica, em razão de erro de tipo excludente do dolo; (
ii
) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto; e (
iii
) examinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do arrependimento posterior.

III. Razões de decidir

3.
As provas constantes dos autos demonstram, de forma robusta, a existência de dolo na conduta do
apelante
, sendo incabível a exclusão da culpabilidade com base na teoria do erro de tipo, uma vez que o agente teve contato direto com sinais evidentes de arrombamento no imóvel.

4.
O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, pois, além do valor dos bens subtraídos superar 10% do
salário mínimo
à época dos fatos,
o apelante possui maus antecedentes e
a conduta foi praticada em concurso de pessoas, evidenciando elevada reprovabilidade e periculosidade social.

5.
Inviável o reconhecimento do arrependimento posterior, pois a restituição dos bens somente ocorreu por intervenção direta da polícia militar, que flagrou o delito e recuperou os objetos subtraídos, inexistindo voluntariedade na devolução.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
desprovido
.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A presença de sinais visíveis de arrombamento no local da subtração afasta a configuração de erro de tipo e confirma o dolo na conduta do agente.
2
. O
concurso de agentes
, a reiteração delitiva e o valor dos bens furtados inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância. 3. A devolução de bens apreendidos em flagrante não configura arrependimento posterior por ausência de voluntariedade."

________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 16, 20, § 1o, e 155, § 4o, IV; CPP, art. 156
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.10.2004;
STJ, HC 141.540
AgR
, Rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira
Turma, j. 02.05.2017; TJMT, N.U 0002794-85.2017.8.11.0011, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 15.03.2022; TJMT, N.U 0000142-66.2015.8.11.0108, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 02.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Irineu Pereira de Souza

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca
de
Guarantã do Norte/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1000314-78.2020.8.11.0087
, conden
ando
-o pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, IV do Código Penal), à pena de
2
(dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados no mínimo legal.
Na mesma decisão, foi declarada extinta a punibilidade de Angélica Janaína de
Angeli
e Leandro Aparecido
Belotto
quanto ao referido crime patrimonial, e ainda, com relação a este último, dos delitos de ameaça e desacato (
arts
. 147 e 331 do Código Penal), em razão da prescrição.

O apelante,
nas razões recursais
que estão
no ID

272695924
, almeja sua absolvição,
sob o argumento de que o fato não constitui infração penal, ante a inexistência de dolo em sua conduta
.

E
, subsidiariamente, pela atipicidade material da conduta, amparando-se
no princípio da insignificância; ou pela aplicação
da causa de diminuição de pena do art. 16 do Código Penal
, referente ao arrependimento posterior.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões
que se encontram

no ID
272695928
, manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
274732379
,
segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no
ID
272695394
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de março de 2020, por volta das 10h50, na Rua Pindaíba, n° 410, bairro Setor Industrial, em

Guarantã do Norte-MT, os denunciados
ANGELICA JANAINA DE ANGELI, LEANDRO APARECIDO BELOTTO e IRINEU PEREIRA DE SOUZA
cientes da

ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com ânimo de
assenhoramento
definitivo,

mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em 02 (duas) pias de banheiro e 02 (dois) vasos sanitários, pertencentes à vítima
Almir Matheus Junior
.

Consta ainda que, na data acima mencionada, o denunciado
LEANDRO APARECIDO BELOTTO
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desacatou funcionário público no exercício de sua função, bem como ameaçou os policiais.

Narra o caderno informativo que, no dia dos fatos, os denunciados deslocaram-se até a residência da vítima, e após derrubar o portão e arrombar as portas da casa, subtraíram 02 (duas) pias de banheiro e 02 (dois) vasos sanitários.

Apurou-se que populares ligaram para a polícia militar e informaram os fatos, sendo que de forma imediata a guarnição deslocou-se até ao local e ao chegarem
na
casa, visualizaram os denunciados e os objetos furtados, sendo que os últimos, já dentro do veículo automotor.

Ante o flagrante, os policiais realizaram a abordagem dos denunciados e os encaminharam para a Delegacia de Polícia, momento em que o denunciado
LEANDRO APARECIDO BELOTTO
desacatou os policiais chamando-os de “porcos imundos”, e ao chegarem
na
Delegacia o denunciado Leandro chamou os policiais de “burros” e proferiu a seguinte ameaça:
“Essa bronca vai ser
cobrada”
[
...]

Destaques

no

original

A materialidade delitiva
está
comprovada
pelos documentos constante nos autos e não foi objeto de insurgência neste recurso, na medida em que o apelante se limitou a postular sua absolvição por ausência de dolo; pela atipicidade da conduta em atenção ao princípio da insignificância; ou
,
ainda
,

pelo
reconhecimento do arrependimento posterior.

Como é de trivial sabença, a figura do erro de tipo está prevista no art. 20 do Código Penal
,
segundo o qual
o
erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

Aliás, doutrinando sobre o tema,
Alberto Silva Franco e Rui
Stoco
esclarecem que
:

Quando, portanto, se cogita da questão de erro de tipo, tem-se em conta o erro recaído sobre um dos elementos participantes da estrutura típica ou por uma representação errônea do agente ou por uma ausência de representação deste quanto aos
elementos compositivos do tipo.

[...]

O erro de tipo corresponde, portanto, a todo erro do agente que incida sobre os elementos constitutivos e essenciais da figura criminosa, sendo irrelevante que tais elementos sejam puramente fáticos ou possuam carga normativa, ou mesmo conotação subjetiva.”

(
In Código Penal e sua Interpretação
. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 175
)
.

No
entanto, no
caso discutido nestes autos,
as
circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam a certeza quanto
a
existência do dolo do apelante de subtrair os bens
de propriedade de
Almir Matheus Junior
que estavam no interior da

residência
deste
, tornando-se impossível
a
absolvição
daquele
com base na teoria do erro de tipo, prevista no art. 20, §1
o
,
do Código Penal
.

Com efeito,
o
s
policia
is
militar
es Jean Carlos dos Santos e

Jonatha

Nitsche
dos Santos
declararam
, em sede inquisitiva, que
a guarnição policial foi acionada via 190 para atender
uma
ocorrência de furto em andamento na Rua das
Pindalbas
, onde três indivíduos –
dentre eles, o apelante

–
teriam derrubado o portão
de uma residência e subtraído pias e vasos sanitários, colocando-os em uma Parati vermelha estacionada em frente ao imóvel.
A
firmaram
que, ao
chegar
em
ao local, os policiais visualizaram os suspeitos próximos ao veículo e, diante da tentativa de fuga
de Irineu e do corréu Leandro
, procederam à abordagem com uso de
algemas, acrescentando que, no interior do automóvel,
foram localizados os objetos subtraídos
e constatado
que o portão da casa estava no chão e as portas arrombadas.
P
or fim, narraram
que, em
conversa com os policiais, os suspeitos confessaram a prática do furto.

Em juízo,
o policial
Jean Carlos não se lembrou da ocorrência. Entretanto, o
policial
Jonatha
, apesar de se recordar vagamente dos fatos, r
a
tificou a versão apresentada anteriormente, afirmando que a guarnição recebeu uma denúncia de que estaria sendo
realizado um furto em uma
casa
e, ao chegaram
no
local, constataram que três indivíduos – dentre eles, o apelante –, estavam “arrancando” os vasos e as pias do imóvel e colocando no veículo.

Além disso, a vítima Almir Matheus Junior
declarou, perante a autoridade judicial, que sua propriedade estava fechada na data dos fato
s
e, para que os indivíduos adentrassem o local, teriam que passar pelo portão e pela porta que estavam
tranc
ados.

Não bastasse isso,
deve-se
considerar as mídias juntadas aos autos (ID
272695398
, p. 75-91), as quais evidenciam que o portão foi derrubado e as portas foram arrombadas, de modo a viabilizar o acesso ao imóvel e o furto dos vasos e das pias.

O
apelante, na
s

duas

fase
s

da persecução penal,
narrou que
, à época,

encontrava-se em situação financeira delicada
, quando
foi procurado
pelo corréu
Leandro, que lhe propôs um suposto serviço remunerado
para auxiliar no transporte dos
vaso
s
e pia
s, afirmando
que os objetos haviam sido recebidos de seu patrão e que a casa de onde seriam retirados estava abandonada e prestes a ser
demolida, o que indicaria a inexistência de qualquer ilicitud
e
.
Diante disso, Irineu afirma ter acreditado
que era
um trabalho legítimo, limitando-se a aguardar no veículo para organizar suas ferramentas enquanto os materiais eram colocados no carro.

Tal versão foi também defendida pela corré Angélica, esposa de Leandro, na fase judicial.

Contudo,
a versão apresentada por Irineu e por Angélica
não
ficou
confirmada pelos demais elementos de provas
produzidas
nestes autos
, uma vez que

o conjunto probatório demonstra
que, diante das circunstâncias,
o apelante tinha ciência da origem ilícita dos objetos, pois
o edifício
apresentava sinais evidentes de arrombamento, com portão derrubado e portas viola
das.
Ademais, os policiais relataram que, ao perceberem a presença da guarnição, os suspeitos
– dentre eles, o apelante –
tentaram fugir, demonstrando comportamento típico de quem busca se
evadir da responsabilização penal, o que enfraquece a alegação de boa-fé e reforça o dolo na conduta.

Dessa forma, a tentativa de justificar sua participação no delito por meio de alegação de desconhecimento da ilicitude dos fatos não se sustenta diante do robusto acervo probatório, que indica a ciência e adesão
de Irineu
ao desígnio criminoso.

Logo, não obstante
o apelante
sustente que imaginou que
apenas estava realizando um serviço de frete e que o corréu Leandro havia ganhado os vasos e as pias
de seu patrão
,
essa

versão
fantasiosa
não foi confirmada nestes autos e está completamente isolada do conjunto probatório
, posto que foi necessário o rompimento de obstáculos para retirar as
res
furtae
.

Como se sabe, no âmbito do processo penal, o ônus
da prova
é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra sua pessoa. Entretanto,

compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do seu constituinte, mormente quando, a exemplo destes autos, é alegada uma das causas excludentes de ilicitude. E, nessa linha intelectiva, impende relembrar que o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe
de forma clara e insofismável
que
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

A doutrina, por sua vez, não discrepa da norma legal acima transcrita, consoante se infere das lições Guilherme de Souza
Nucci
para quem:

[...] Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir
prova,
o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade [...].
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado.
8
. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344).

Não resta dúvida que, ao assim estabelecer o legislador ordinário, embora não transfira ao acusado a responsabilidade de produzir provas quanto a sua inocência, fixa-lhe o ônus probatório das alegações oferecidas em juízo, mormente da
excludente de ilicitude apresentada.
Todavia
, na hipótese, repita-se: o apelante não se desincumbiu dessa obrigação, não havendo, pois,
como se
falar em atipicidade da sua conduta por erro de tipo, como pretendeu sua defesa técnica.

Aliás, acerca do tema, este é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECEPTAÇÃO,
USO
DE DOCUMENTO FALSO, USO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL ALHEIO COMO PRÓPRIO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR - “NÃO [...] TINHA CONHECIMENTO QUE SE TRATAVA DE UM VEÍCULO PRODUTO DE FURTO”, “NÃO POSSUÍA CONHECIMENTO DA ADULTERAÇÃO” DO DOCUMENTO PÚBLICO, TERIA DESISTIDO VOLUNTARIAMENTE DA PRÁTICA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO ALHEIO COMO SE FOSSE PRÓPRIO, AS PROVAS SERIAM INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO POR ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DO VEÍCULO EM PODER DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO DE CRIME - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - JULGADO DO TJMT - DOCUMENTO FALSO - APELANTE DETINHA POSSE DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO [CRLV] E O APRESENTOU AOS POLICIAIS AO SER ABORDADO – ALEGAÇÃO DE QUE DESCONHECIA A FALSIDADE DO REFERIDO DOCUMENTO NÃO COMPROVADA – ACÓRDÃO DO TJMG - APELANTE USOU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO IRMÃO COMO PRÓPRIO – CONDUTA TÍPICA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA – CRIME CONSUMADO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO TJMG - ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA ADULTERAÇÃO – A APREENSÃO DO VÉICULO NÃO É PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA - ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ESTABELECER O REGIME ABERTO.

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo” (TJMT,
Ap
80563/2018).

A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação. (TJMT, AP no 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042; AP NU 0003158-
60.2017.8.11.0010)

“Não tendo o apelante comprovado que desconhecia a falsidade ou incorreu em erro determinado por terceiro, a manutenção da condenação pelo delito de uso de documento falso é medida que se impõe” (TJMG,
Ap
no 10144130010164001).

[...]

(N.U 0002794-85.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022,
Publicado
no DJE 21/03/2022)

Destacamos

No que tange ao pedido de absolvição do apelante em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, no caso em comento, é certo que os
t
ribunais
s
uperiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o
desvalor
da conduta praticada à luz dos postulados da
fragmentariedade
e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Contudo, não é menos certo que, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
(STF –HC 84. 412-0/SP – Relator: Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma – Julgamento: 19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma
principiológica
da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica p
rovocada, conforme se infere do aresto
do Supremo T
ribunal Federal abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PELAS IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-
AgR
, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
,
DJe
de 21/05/2013, HC no 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE no 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC no 120.662, Segunda Turma, Rel. Min.
Teori
Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC no 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC no 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz
Fux
,
DJe
de 04/12/2013, HC no 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
.
5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017).
Destacamos

No que alude à temática, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não seja superior a 10% (dez por cento) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos e se,
concomitantemente
, as características do fato não demonstrarem
uma maior gravidade da conduta.

Tendo isso como norte, é imperativo reconhecer que a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que ostenta longa ficha de antecedentes criminais (
ID
272695395
) e já respondeu por outras ações penais pe
la prática dos delitos de furto
.
Daí por que, a periculosidade
social da sua ação e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas
pelas circunstâncias em que foi praticado o delito patrimonial em análise (
em concurso de pessoas
), constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância.

Da mesma forma, não há como reconhecer a mínima ofensividade do comportamento do apelante, pois os bens subtraídos foram avaliados em
R$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, conforme auto de avaliação indireta (ID
272695398
, p. 93
)
, que ultrapassa o montante de 10% do
salário-mínimo
à época
.

Logo
, a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porquanto, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao apelante e às circunstâncias do
delito.
Caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância.

Por conta disso,
a
aplicação
da
aludida
r
egra
principiológica
com a consequente absolvição d
o apelante
, representaria um estímulo à delinquência,
isso significando dizer

que o édito
condenatório deve permanecer
incólume
,
eis que
não se pode admitir a atipicidade
da
conduta
do recorrente
com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A
propósito, a
cerca do tema, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:

“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do
princípio da insignificância,
ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”.

Destacamos

No que diz respeito ao pedido do apelante objetivando o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior, é evidente que a pretensão, igualmente, não merece prosperar, na medida em que a voluntariedade exigida para a configuração da referida
minorante
não ficou demonstrada pelas provas produzidas na instrução
processual.

Isso porque
extrai-se
dos autos
que o
s

objetos
furtado
s só foram
restituído
s
à vítima depois que
os integrantes da
Polícia Militar
foram acionados para atender uma ocorrência de um furto e, ao chegarem ao local
,
constataram a ocorrência do crime
e prenderam em flagrante
o apelante e outros dois indivíduos
, não ficando demonstrada, assim, a voluntariedade ou espontaneidade
de Irineu em devolver os vasos e pias
subtraído
s
, sendo essas as condições necessárias à caracterização do arrependimento posterior.

Nes
se contexto, considerando que os objetos furtados
somente fo
ram
devolvido
s
em decorrência das diligências dos policiais militares, inexistindo, pois, a voluntariedade ou espontaneidade do apelante na sua entrega, não se pode falar em reconhecimento do seu arrependimento, não merecendo, destarte reforma a sentença condenatória, nesse
ponto.

Aliás, acerca do tema, eis o posicionamento deste Tribunal de
Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE E EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA – RES FURTIVAE COM VALOR EQUIVALENTE A 142% (CENTO E QUARENTA E DOIS POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – RESTITUIÇÃO DO BEM – IRRELEVÂNCIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NO ATO DE RESSARCIMENTO – OBJETO DEVOLVIDO APÓS A REALIZAÇÃO
DE DILIGÊNCIAS PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REVISÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA – REANÁLISE DA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ELAS – QUANTUM FINAL
READEQUADO.

Não se pode considerar como
bagatelar
a conduta do réu quando expressivo o valor da res
furtivae
– R$ 1.032,00 (mil e trinta e dois reais) –, bem como quando presente a periculosidade social do agente, comprovada pela existência de outros registros criminais, inclusive com condenação anterior pela prática de crime de mesma
natureza.

A mera restituição do objeto furtado à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para o reconhecimento da bagatela. Precedente do
STJ.

Inaplicável a causa de diminuição da pena correspondente ao arrependimento posterior quando não demonstrada
a
voluntariedade do agente na restituição da res
furtivae
, uma vez que a devolução só ocorreu após a intervenção da Polícia Judiciária Civil.

Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, quando considerada apenas uma condenação definitiva, nos termos do artigo 67, do Código
Penal.

(TJMT, N.U 0000142-66.2015.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por

Irineu Pereira de Souza
, mantendo irretocável o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025